Tribunal: CARF
Processo: 10746.721512/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.721512/2019-61
ACÓRDÃO
3102-002.955 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUMBIARA -
IPASMI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
PASEP. AUTARQUIA. BASE DE CÁLCULO.
As autarquias devem recolher a Contribuição para o Pasep sobre o valor
mensal das receitas correntes arrecadadas, inclusive as que tenham sido
arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade de direito público
interno, e das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as
transferências efetuadas a outras entidades públicas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.955 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721512/2019-61
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow (substituto[a] integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela DRJ:
Tratam-se de contribuições para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público-Pasep, referentes aos anos de 2015 a 2017, conforme a Lei no
9.715 de 25/11/98, devidas pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas, no valor de R$ 2.121.910,97.
O cálculo encontra-se demonstrado na planilha de fls. 21/23.
Tudo, conforme informações detalhadas no Relatório Fiscal, às fls. 12/19.
IMPUGNAÇÃO
Não concordando com o lançamento, a contribuinte apresentou sua Impugnação,
fls. 225/236, asseverando, em síntese, que:
1 – Caso o IPASMI não consiga arcar com suas obrigações, de acordo com o
disposto no parágrafo primeiro do artigo segundo da Lei Federal 9.717/98, o
Município de Itumbiara é responsável pelo pagamento das despesas
previdenciárias do Regime Próprio de Previdência.
2 – O Município de Itumbiara destina, aproximadamente, dois milhões para o
pagamento da folha dos aposentados e pensionistas vinculados ao Fundo
Financeiro, em razão do déficit atuarial e insuficiências Financeiras.
3 – Conforme jurisprudência, a parte legítima para configurar no auto de Infração
é o Município de Itumbiara.
4 – Não consta do auto de infração a origem das receitas que embasaram a
apuração da dívida do PASEP. Apenas, o agrupamento de valores que são de
origem do Fundo Financeiro e do Fundo Previdenciário. Entretanto, a Lei
Complementar no 4.401/13 determina a separação total orçamentária, financeira
e contábil dos recursos e obrigações por Plano, sendo vedado a transferência de
recurso entre os planos. Assim, caso seja julgada improcedente a impugnação,
não será possível realizar o pagamento conforme preceitua a legislação
previdenciária, porque não se sabe qual fundo ficará responsável pela obrigação.
Portanto, restou omissa no AI a indicação do fundo (Previdenciário ou Financeiro)
para aplicação da infração.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.955 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721512/2019-61
3
5 – A Constituição Federal assegura o direito à defesa. O princípio da ampla
defesa assegura o acesso a todas as informações que fundamentam uma decisão.
O direito à ampla defesa impõe à autoridade o dever de fiel observância das
normas processuais e de todos os princípios jurídicos incidentes sobre o processo.
6 – A falta da informação quanto a de qual Fundo “ou a sua proporcionalidade" se
origina a dívida caracteriza cerceamento do seu direito de defesa, não podendo
valer-se de todos os documentos e informações pertinentes para elaborar sua
defesa.
7 – A Lei n. 9.717, de 27 de novembro de 1998, determina a criação de conta
separada do Tesouro local e veda a utilização de quaisquer recursos para
empréstimos de qualquer natureza, inclusive à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, a entidades da administração indireta e aos respectivos
segurados, não havendo, assim, espaço legal para uso da reserva técnica
financeira do RPPS para fins distintos ou diversos daqueles destinados,
exclusivamente, ao custeio dos benefícios previdenciários, incluindo a vedação
para uso de tais valores no pagamento do PASEP.
8 – O artigo 1° da Lei 9.717/98, inciso III, vincula os valores aportados ao RPPS,
seja fundo ou autarquia, somente para pagamento dos benefícios previdenciários,
sendo vedado qualquer outro destino, ressalvando o custeio das despesas
administrativas para manter o regime em funcionamento.
9 – As receitas previdenciárias não são realizadas para refletir disponibilidade de
caixa, não tem caráter permanente, e são vinculadas à prestação de benefícios
previdenciários.
Ao final, requer:
I. Seja dado efeito suspensivo para a aplicação das penalidades no AI
10746721.512/2019-61 até o trânsito em julgado do presente procedimento
administrativo, e que o mesmo não seja motivo de impedimento para o
fornecimento da Certidão Positiva com efeito de Negativa.
II. Sejam acatadas as preliminares para anular o AI 10746-721.512/2019-61
III. Na rêmora hipótese de transpassados as preliminares, no mérito, sejam
reconhecidos os fatos narrados na presente impugnação para cancelar o AI
10746721.512/2019-61
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (MS), por meio do Acórdão no 04-52.642, de 17 de abril de 2020, decidiu, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a impugnação, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.955 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721512/2019-61
4
A Contribuição para o PASEP mensal, devidas pelas pessoas jurídicas de direito
público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento)
sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
Não ocorre cerceamento de defesa quando o impugnante demonstra pleno
conhecimento das razões do lançamento, podendo exercer o seu direito à ampla
defesa e ao contraditório.
EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO. MEDIDA NECESSÁRIA.
No ato do recebimento das contestações e dos recursos, faz-se necessária a
suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos tributários exigidos.
JURISPRUDÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os quais
a lei atribua eficácia normativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo, em breve síntese:
I. Seja dado efeito suspensivo para a aplicação das penalidades no AI 10746-
721.512/2019-61 até o trânsito em julgado do presente procedimento
administrativo, e que o mesmo não seja motivo de impedimento para o
fornecimento da Certidão Positiva com efeito de Negativa.
II. Sejam acatadas as preliminares para anular o AI 10746-721.512/2019-61 e
reformar o Acórdão 04-52.642 - 2a Turma da DRJ/CGE.
III. Na rêmora hipótese de transpassados as preliminares, no mérito, sejam
reconhecidos os fatos narrados no presente recurso voluntário para cancelar o AI
10746-721.512/2019-61 e reformar definitivamente o Acórdão 04-52.642 - 2a
Turma da DRJ/CGE.
IV. Na rêmora hipótese de julgamento improcedente do recurso voluntário,
requer a exclusão da base de cálculo dos valores que são referentes as
contribuições retidas dos segurados pelo Município de Itumbiara ao RPPS, com
fulcro na Solução de Consulta Disit/SRRF04 no 4002, de 30 de janeiro de 2020.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.955 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721512/2019-61
5
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade e deve ser
conhecido.

Preliminar de ilegitimidade
A Recorrente defende que “O Município de Itumbiara é responsável pelo
pagamento das despesas previdenciárias do Regime Próprio de Previdência, caso o IPASMI não
consiga arcar com suas obrigações, por força da Lei Federal 9.717/98”, entendendo que “a parte
legítima para configurar no auto de Infração é o Município de Itumbiara”.
Não assiste razão à Recorrente.
Refutando o argumento da Recorrente, o acórdão recorrido assim se posicionou:
Preliminarmente, a Impugnante contesta o lançamento das contribuições para o
Pasep, afirmando que a parte legítima para configurar no auto de infração é o
Município de Itumbiara, sob a alegação de que, de acordo com o disposto no
parágrafo primeiro do artigo segundo da Lei Federal 9.717/98, caso o IPASMI não
consiga arcar com suas obrigações, o Município fica responsável pelo pagamento
das despesas previdenciárias do RPPS, o que já ocorre relativamente ao
pagamento da folha dos aposentados e pensionistas vinculados ao Fundo
Financeiro, em razão do déficit atuarial e insuficiências financeiras.
Conforme a Lei no 9.715/98, a contribuição para o PIS/PASEP é devida pelas
pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das receitas
correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas. É o
que se extrai do inciso III do seu artigo 2o, verbis:
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e
de capital recebidas.
(...)
Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão
incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou
em parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as
transferências efetuadas a outras entidades públicas.
O conceito de pessoas jurídicas de direito público interno, entes sobre os quais
incide a contribuição em análise, encontra-se na Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002(Código Civil Brasileiro), que estabelece:
Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno:
I - a União;
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.955 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721512/2019-61
6
II - os Estados, o Distrito Federal e os Territórios;
III - os Municípios;
IV - as autarquias, inclusive as associações públicas; (Redação dada pela Lei
no 11.107, de 2005) (grifamos)
V - as demais entidades de caráter público criadas por lei.
(...)
Portanto, em se tratando de uma autarquia e, como tal, pessoa jurídica de direito
público interno, o Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais de Itumbiara
– Ipasmi é o sujeito passivo das obrigações tributárias ora em apreço.
O Auto de Infração discutido se refere às contribuições para o PASEP incidentes
sobre as receitas correntes e arrecadadas e sobre as transferências correntes e de capital
recebidas, sendo que a própria Recorrente reconhece, em seu recurso, ser a gestora das receitas
previdenciárias do Regime Próprio.
Isso posto, rejeito a preliminar de ilegitimidade.
Preliminar de violação ao contraditório e à ampla defesa
A Recorrente alega violação ao contraditório e à ampla defesa uma vez que o Auto
de Infração não teria indicado a origem das receitas que embasaram a suposta dívida da
contribuição para o PASEP, quedando-se em agrupar valores que são de origem do Fundo
Financeiro e Fundo Previdenciário. Defende que “ao não informar de qual Fundo ou a sua
proporcionalidade se origina a dívida, o Auditor Fiscal está cerceando o direito de defesa do
impugnante, que não pode valer-se de todos os documentos e informações pertinentes para
elaborar sua defesa”.
Argumenta que a “Constituição Federal assegura, tanto na esfera administrativa
quanto judicial, o direito à defesa, com os meios a ela inerentes. Ao falar-se de princípio da ampla
defesa, na verdade está se falando dos meios para isso necessários, dentre eles, assegurar o acesso
a todas informações que basearam uma decisão. O direito à ampla defesa impõe à autoridade o
dever de fiel observância das normas processuais e de todos os princípios jurídicos incidentes sobre
o processo”. Complementa afirmando que o art. 2o da Lei no 9.784/99 estabeleceu os princípios
que devem ser observados pela Administração Pública.
O artigo 114, §12, inciso I, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1634/2023, permite que a fundamentação da decisão seja feita mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.955 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721512/2019-61
7
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta. (...)
Diante do permissivo normativo acima referenciado, adoto como razões de decidir
os seguintes fundamentos do acórdão de recorrido, para rejeitar a presente preliminar:
DO DIREITO À DEFESA
A contribuinte alega prejuízo à sua ampla defesa e contraditório em razão de falta
de informação quanto ao fundo (previdenciário ou financeiro) de onde teriam
originado os valores lançados.
Conforme já explicitado, a contribuição para o PIS/PASEP é devida pelas pessoas
jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das receitas
correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
O Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais de Itumbiara – Ipasmi é uma
autarquia, desta forma, pessoa jurídica de direito público interno, portanto,
sujeito passivo das obrigações tributárias ora em apreço.
As bases de cálculo apuradas foram extraídas das suas receitas correntes,
encontrando-se, perfeitamente demonstradas nas planilhas de fls. 21/23.
Os valores lançados originam-se nos balancetes financeiros mensais apresentados
pela Impugnante e juntados às fls. 36/153.
A descrição dos fatos feita pelo auditor-fiscal autuante é cristalina, conforme se
extrai do Relatório Fiscal, às fls. 12/19.
A fundamentação legal do crédito lançado, da multa de ofício e dos juros de mora,
encontra-se especificada, corretamente, no respectivo auto de infração, fls.2/11,
sob o tópico “Enquadramento Legal”.
Todas as justificativas, acompanhadas das respectivas provas, para o lançamento
das contribuições em questão, encontram-se presentes nos autos.
Enfim, todos os requisitos necessários foram cumpridos pela autoridade fiscal.
Além disso, por meio de sua impugnação, a contribuinte apresenta sua
contestação demonstrando pleno conhecimento das razões do lançamento,
exercendo, assim, o seu direito de defesa.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.955 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721512/2019-61
8
Ensejam a nulidade, no processo administrativo fiscal, apenas os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Assim estabelece o art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, cujos
termos são reiterados pelo art. 12 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Portanto, não há que se falar em cerceamento de direito de defesa.
Desta forma, não se pode acolher as alegações da impugnante.
Isso posto, rejeito a preliminar de violação ao contraditório e à ampla defesa.
Mérito
No mérito, melhor sorte não assiste à Recorrente, consoante se passa a
demonstrar.
Em sua defesa, a Recorrente alega que não há espaço legal para uso da reserva
técnica financeira do RPPS para fins distintos ou diversos daqueles destinados exclusivamente ao
custeio dos benefícios previdenciários, incluindo a vedação para uso de tais valores no pagamento
contribuição ao PASEP.
Argumenta que o art. 1o, inc. III, da Lei 9.717/98, estabelece a vinculação dos
valores aportados ao RPPS, seja fundo ou autarquia, somente para pagamento dos benefícios
previdenciários, sendo vedado qualquer outro destino, ressalvando a taxa de administração,
justamente para poder manter o regime em funcionamento.
Prossegue sustentando que, “Ad argumentandum tantum, o IPASMI faz apenas a
gestão das receitas previdenciárias, por conta e ordem dos segurados do Regime Próprio, sem
deter a disponibilidade de tais recursos, destacando-se como única exceção, cujos valores
incorporam ao patrimônio da Entidade como receitas permanentes para administração e gestão
da Entidade, o valor da Taxa de Administração, atualmente prevista em no máximo, 2%(dois por
cento) do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS”.
Em sequência, discorre que a cobrança de contribuição para pagamento dos
benefícios previdenciários dos servidores públicos e seus dependentes possui natureza jurídica
tributária de contribuição social previdenciária, tratando-se de contribuições sociais compulsórias
autorizadas pelo parágrafo único do art. 149 da Constituição Federal. Aduz ser incabível a inclusão
das receitas previdenciárias na base de cálculo da contribuição ao PASEP.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.955 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721512/2019-61
9
Ao contrário do defendido pela Recorrente, é certo que, nos termos do artigo 2o,
inciso III, da Lei no 9.715/98, as pessoas jurídicas de direito público interno devem recolher a
contribuição ao PASEP sobre as receitas correntes arrecadadas e sobre as transferências correntes
e de capital recebidas:
Art. 2o: A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal
das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas.
Por sua vez, o art. 70 do Decreto no 4.524/2002 assim estabelece:
Art. 70. As pessoas jurídicas de direito público interno, observado o disposto nos
arts. 71 e 72, devem apurar a contribuição para o PIS/Pasep com base nas receitas
arrecadadas e nas transferências correntes e de capital recebidas (Lei no 9.715, de
1998, art. 2o, inciso III, § 3o e art. 7o).
§ 1o Não se incluem, entre as receitas das autarquias, os recursos classificados
como receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União.
§ 2o Para os efeitos deste artigo, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer
receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra
entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a
outras entidades de direito público interno.
A Solução de Consulta COSIT no 305 – parcialmente vinculada à Solução de Consulta
COSIT no 278 - ambas de 2017, esclarece como ocorre a tributação para o caso em tela:
REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
25. No que tange aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), suas receitas
devem ser inseridas ou não na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep
incidente sobre Receitas Governamentais de acordo com todo o conteúdo já
exposto. Tendo em vista a explanação anterior de que o contribuinte do tributo
são as pessoas jurídicas de direito público interno como um todo e do tratamento
das operações intraorçamentárias, a questão “k” considera-se respondida.
(...)
25.2. As fontes de financiamento dos RPPS constituem-se notoriamente da
contribuição patronal dos entes federativos e da contribuição dos segurados
ativos, inativos e pensionistas. Outras receitas são também fonte de custeio de
tais regimes, como as receitas decorrentes de investimentos e patrimoniais e da
compensação financeira previdenciária.
25.3. A contribuição dos servidores aos RPPS está incluída no conceito de receita
corrente. Se assim não fosse, não poderia se constituir em dedução do somatório
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.955 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721512/2019-61
10
das receitas tratadas pela Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, para
fins de delimitação do conceito de receita corrente líquida. É o que se pode inferir
da leitura do art. 2o da LC no 101, de 2000, ora denominada Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF):
Art. 2o Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:
[...]
IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições,
patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e
outras receitas também correntes, deduzidos:
a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação
constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no
inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição;
b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação
constitucional;
c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o
custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas
provenientes da compensação financeira citada no § 9o do art. 201 da
Constituição.
25.4. O motivo pelo qual o legislador excluiu na alínea “c” do art. 2o supracitado a
contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e
assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira foi para
dar um tratamento específico a ela. Isso é corroborado pelo inciso IV do art. 50 da
mesma lei, que diz que “as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas
em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos”.
25.5. O fato de a contribuição dos servidores ao RPPS se constituir em uma receita
corrente ainda é corroborado pelo próprio Ministério da Previdência Social:
(...) As operações correntes dos RPPS estão contempladas nos seguintes
subgrupos de contas:
(a) receitas correntes: contribuições retidas dos segurados; os recebimentos de
parcelamento de débitos previdenciários...(LIMA, Diana Vaz de; GUIMARÃES,
Otoni Gonçalves. Contabilidade aplicada aos regimes próprios de previdência
social. Brasília: MPS, 2009.).
25.6. A Receita Federal do Brasil (RFB) já se manifestou sobre o caso. Portanto, é
mais que cabível mencionar fragmento do Despacho Decisório no 1 –
SRRF01/Disit, de 12 de janeiro de 2010:
21. Em relação à contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de
previdência e assistência social deve-se observar que a Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000), que define Receita
Corrente Líquida como o somatório de todas as receitas correntes deduzidas:
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.955 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721512/2019-61
11
1) As transferências constitucionais, conforme disposto na Seção VI – Repartição
das Receitas Tributárias, e ainda as mencionadas nos incisos I e II do art. 195 e o
art. 239 da Constituição;
2) A contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e
assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira
mencionada no § 9o, art. 201 da Constituição Federal.
22. A partir dessa definição, pode-se inferir que, legalmente, a contribuição dos
servidores é classificada como uma “receita corrente”, em função disso, deve
também integrar a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep.
23. Aplicando-se esses conceitos ao caso concreto apresentado, tem-se que: (i) as
receitas provenientes das contribuições previdenciárias dos servidores e órgãos
patronais constituem receitas correntes; (ii) as receitas direcionadas ao custeio e
manutenção do RPPS, constituem transferências correntes; e (iii) os rendimentos
das aplicações financeiras constituem outras receitas. Portanto, nos termos do
art. 2o da Lei no 9.715/98, todos esses valores devem integrar a base de cálculo da
contribuição para o PIS/Pasep.
25.7. Quanto à contribuição previdenciária patronal aos RPPS, também há
posicionamento da RFB, que pode ser verificado por meio da Solução de Consulta
no 66 – SRRF04/Disit, de 10 de dezembro de 2010, que em sua ementa deixa claro
que:
As receitas correntes relativas à contribuição previdenciária patronal (ainda que
esta seja arrecadada por outra entidade da administração pública) e dos
servidores públicos, bem como os rendimentos financeiros provenientes da
aplicação destas no mercado, integram a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep devida, na espécie, por autarquia estadual que administra o
respectivo regime próprio de previdência social.
Ressalte-se, outrossim, que as autarquias não são contribuintes do PIS/Pasep
incidente sobre a folha de salários.
25.8. As contribuições patronais recebidas pelos RPPS são, na essência, operações
intraorçamentárias, pois o ente público transfere para o fundo os recursos e em
troca, espera uma contraprestação para seus servidores na forma de benefícios
previdenciários. Portanto, os recursos transferidos devem ser encarados dessa
forma. O MCASP (6a edição, 2014, p. 249) vem corroborar com o enquadramento
quando afirma que o pagamento da contribuição patronal constitui uma despesa
intraorçamentária para o ente e uma receita intraorçamentária para o RPPS.
25.9. A classificação das demais receitas do RPPS para fins de inclusão ou não na
base de cálculo da contribuição deve ser feito à luz dessa Solução de Consulta,
sempre tendo em vista que qualquer espécie de receita corrente compõe a base
de cálculo do tributo.
Dessa forma, considera-se respondido o item “l”.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.955 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721512/2019-61
12
(...)
AUTARQUIAS
(...)
17.Passa-se à análise do terceiro questionamento abarcado nessa consulta, que
trata da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep para os Regimes
Próprios de Previdência Social (RPPS).
18.As fontes de financiamento dos RPPS constituem-se notoriamente da
contribuição patronal dos entes federativos e da contribuição dos segurados
ativos, inativos e pensionistas. Outras receitas são também fonte de custeio de
tais regimes, como as receitas decorrentes de investimentos e patrimoniais e da
compensação financeira previdenciária.
19.Conforme o disposto nos itens 25 a 25.9 da Solução de Consulta Vinculante
supracitada, a contribuição dos servidores e a contribuição patronal devem
compor a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre
Receitas Governamentais dos RPPS.
20.A classificação das demais receitas do RPPS para fins de inclusão ou não na
base de cálculo da contribuição deve ser feito à luz dos preceitos da Solução de
Consulta Vinculante, sempre tendo em vista que qualquer espécie de receita
corrente compõe a base de cálculo do tributo. (destaquei)
Por sua vez, a Solução de Consulta Cosit no 278 esclarece que:
23.5.2. Destarte, as operações intraorçamentárias correntes não devem ser
encaradas como transferências para fins da base de cálculo da Contribuição para
o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais, não podendo o ente
transferidor dos recursos abater de sua base de cálculo os valores transferidos a
outras entidades públicas, não estando sujeitas, portanto, à parte final do art. 7o
da Lei no 9.715, de 1998.
23.5.3. Dessa forma, caso a operação intraorçamentária ocorra entre entes com
personalidade jurídica de direito público, apesar de os valores já terem sofrido
tributação em um momento anterior, o ente recebedor dos recursos deve tratá-
las como receitas correntes (que não a espécie transferências) e inseri-las na base
de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas
Governamentais devida por ele. Já o ente transferidor não pode deduzir tais
valores de sua base de cálculo dessa contribuição, haja vista que não se trata de
transferências correntes e de capital.
(...)
26.2. Especifique-se que apenas os recursos do Tesouro Nacional é que serão
tributados na União. Caso os demais entes aloquem recursos às suas autarquias,
as receitas comporão a base de cálculo da entidade autárquica beneficiada (a
autarquia). (destaquei)
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.955 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721512/2019-61
13
Logo, correta a exigência da contribuição ao PASEP sobre as contribuições
destinadas ao RPPS da entidade autárquica gestora do RPPS, na condição de titular das receitas,
como reiteradamente decidido por este CARF:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
PASEP. BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL.
CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E DO ENTE PATRONAL AO RPPS. EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
As transferências correntes e de capital do Estado em favor da Autarquia
responsável
pela
administração
do
fundo
previdenciário,
relativas às
contribuições dos servidores e do ente patronal ao RPPS, integram a base de
cálculo da contribuição ao PASEP devida pelo ente autárquico, nos termos do
artigo 2o, inciso III, da Lei no 9.715/1998.
(Processo no 10120.754210/2019-27, Acórdão no 3102-002.582, Relatora
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, sessão de 20/06/2024)

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2018, 2019
PASEP. AUTARQUIA. BASE DE CÁLCULO.
As autarquias devem recolher a Contribuição para o Pasep sobre o valor mensal
das receitas correntes arrecadadas, inclusive as que tenham sido arrecadadas, no
todo ou em parte, por outra entidade de direito público interno, e das
transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as transferências
efetuadas a outras entidades públicas.
(Processo no 11274.720062/2022-51, Acórdão no 3102-002.865, Relator
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel, sessão de 25/07/2025)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2003 a 31/12/2007
BASE DE CÁLCULO.
As autarquias são contribuintes do PIS/Pasep, tendo como base de cálculo o valor
mensal das receitas correntes arrecadadas, inclusive aquelas arrecadadas, no todo
ou em parte, por outra entidade de direito público interno, e das transferências
correntes e de capital recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras
entidades públicas.
Classificam-se como receitas correntes as transferências recebidas para fazer
frente às despesas de manutenção da instituição e da folha de pagamento de
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.955 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721512/2019-61
14
aposentados e pensionistas, bem como a contribuição dos servidores para o
custeio do seu sistema de previdência e assistência social.
(Processo no 16004.000732/2008-65, Acórdão no 3401-008.276, sessão de
20/10/2020)

Portanto, no mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares e, no mérito,
nego provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 313
DF CARF MF
Original